Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005806-26.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELLIS BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 405.888.581-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 080.802.401-91 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— MAJORAÇÃO —
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
— IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Por outro lado,
“
não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1762872/RJ).

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Ellis Bento de Oliveira
contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória (Id. 24512473).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em contradição ao consignar “
não caber tal ação para rediscutir a matéria em tela
”, porquanto, “
admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos, sendo inteiramente cabível a presente demanda
”, nos termos do verbete no 514 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.

Requer seja sanada a apontada contradição, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento do artigo 201, § 11, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 26932971), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão embargado:

AÇÃO RESCISÓRIA — SENTENÇA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL — ERRO DE FATO — SIMPLES ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS — NÃO CONFIGURAÇÃO.

VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA — ARTIGO 226,
CABEÇA E § 1o, DA Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 26, de 13 de janeiro de 1993, VIGENTE À ÉPOCA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Não constitui em erro de fato a simples alegação de necessidade de reexame das provas produzidas nos autos, porquanto, ‘
é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si
’ (STJ, AR 5407/DF).

A circunstância de a sentença devidamente fundamentada declarar que não foram preenchidos os requisitos exigidos em lei, não autoriza a propositura de ação rescisória com fundamento em violação à norma jurídica, visto que ‘
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
’ (STJ, AgInt no AREsp 1364529/RS).

Ação rescisória julgada improcedente. (Id. 24512473, fls. 1/2).

Não há contradição alguma no acórdão, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Turma, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no voto condutor do acórdão, a improcedência dos pedidos da ação rescisória decorreu da inexistência de erro de fato e de violação à norma jurídica:

[...] a sentença rescindenda considerou tão somente as informações extraídas do próprio laudo pericial; logo, não se constata a existência de erro de fato a autorizar o cabimento de ação rescisória, visto que ‘
é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si, o que não se aplica ao caso em tela
’ (STJ, Primeira Seção, AR 5407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2019).

[...]

No caso, o juízo ao consignar que, ‘
em análise ao conjunto probatório produzido pelo autor, constata-se que são insuficientes as provas colacionadas nos autos no sentido de que o autor é incapaz para desempenhar qualquer atividade profissional, já que o laudo de fl. 20 não deixa evidenciada tal informação, reconhecendo apenas que a invalidez é total e permanente
’ (sentença rescindenda, Id. 815552, fls. 21), afastou a aplicação do artigo 226, cabeça e § 1o, da então vigente Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 26, de 13 de janeiro de 1993, porque teria entendido que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos em lei.

Assim, está claro que o autor busca simples reexame da questão, em sede de rescisória, para que a Turma julgue matéria decidida, para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença.

No entanto, incabível a propositura de ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, visto que ‘
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto
a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
’ (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1364529/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original].

Em conclusão, competia ao autor interpor o recurso adequado contra a sentença rescindenda, uma vez que a ação rescisória não se presta a rediscutir matéria já analisada nos autos nem verificar o acerto ou desacerto daquela, porque importaria em verdadeiro sucedâneo recursal. [...]. (Id. 24512473, fls. 8/11). [conforme o original]

Assim, evidente que o acórdão embargado não está fundamentado na necessidade de esgotamento de todos os recursos cabíveis, como pretende fazer crer o embargante, a afastar a alegação de violação ao verbete no 514 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal: “
Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
”.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Por fim, no que tange ao pedido do Estado de Mato Grosso pela majoração dos honorários advocatícios, na hipótese de rejeição dos embargos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível.

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no REsp 1762872/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020